Tribunal: STF
Processo: HC 220540
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Peculato. Condenação transitada em julgado. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Felix Fischer, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PECULATO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. 



    I - O prazo para a interposição de agravo contra decisão que nega seguimento a recurso especial, em matéria criminal e interposto antes do Código de Processo Civil/2015, era de 5 (cinco) dias, nos termos do revogado art. 28, caput, da Lei n. 8.038/90, segundo consolidado pela Súmula n. 699 e confirmado pela Resolução n. 472/2011 do eg. Supremo Tribunal Federal. 



    II - A Terceira Seção do STJ, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem suscitada no AREsp n. 24.409, decidiu por unanimidade, seguindo o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, pela fixação do prazo de 5 (cinco) dias, em matéria penal, para a interposição do AREsp. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A parte impetrante sustenta a tempestividade do agravo em recurso especial interposto pela defesa e aponta a existência de ilegalidade na fixação da pena acima do mínimo legal. Daí o pedido de concessão da ordem para anular a condenação imposta ao acionante, ou, de forma subsidiária, para reduzir a pena imposta pelas instâncias de origem.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



6. A alegação de tempestividade do agravo em recurso especial já foi submetida à apreciação do STF, no HC 165.582, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, em 14.12.2018. Este o teor da decisão, na parte que interessa:



    “9. O habeas corpus não deve ser conhecido.



    10. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    11. Por outro lado, o caso atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. ARTIGO 184, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCONGNOSCIBILIDADE DO MANDAMUS IMPETRADO ORIGINARIAMENTE EM FACE DE ATO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e a Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 3. In casu, a recorrente foi condenada à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2 (dois) dias-multa, em razão da prática da conduta tipificada no artigo 184, § 2º, do Código Penal. Tendo a ré sido absolvida em sede de apelação e tendo sido interposto, pela acusação, recurso especial, o Tribunal de origem, ao realizar o juízo de admissibilidade, determinou a aplicação do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do recurso especial nº 1.193.196, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, restabelecendo, em sede de retratação, o decreto condenatório. 4. O habeas corpus não comporta inovação argumentativa preclusa, porquanto não aduzida em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. De igual forma, é incognoscível o writ impetrado em face de ato de Tribunal local. 6. Agravo regimental desprovido’ - Sem grifos no original (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos não inibe a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Deveras, aferir se o julgamento do Tribunal do Júri que absolveu o acusado não teria sido contrário à prova dos autos demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 113.314-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 11.10.12; RHC 107.250, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJE de 30.04.12; HC 108.996, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.11.11; HC 102.004, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.02.11. 3. In casu, o impetrante/paciente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da prática do crime de homicídio, com respaldo no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para anular a sentença absolutória e determinar a realização de novo Júri, sob o fundamento de que a decisão foi proferida de forma manifestamente contrária à prova dos autos. 4. O habeas corpus, cujo escopo é a tutela da liberdade de locomoção, não é cabível para o reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos. Precedentes: HC 112.756, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 13.03.13; HC 113.660, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 13.02.13; HC 112.323, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 25.09.12; HC 111.254, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 28.09.12; HC 112.130, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 08.06.12; HC 99.174, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.05.12. 5. In casu, o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou o dissídio jurisprudencial. 6. Ordem denegada’ - Sem grifos no original (HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux)



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



7. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental. A Primeira Turma do STF, na Sessão Virtual de 03.05.2019 a 09.05.2019, negou provimento ao agravo, tendo o acórdão transitado em julgado em 25.05.2019. Transcrevo a ementa do julgado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. 



    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 137.758, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



8. Quanto ao mais, verifico que a alegação de ilegalidade na fixação da pena em patamar acima do mínimo legal não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator